Tribunal: TJSP
Processo: 2224050-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DÍVIDA DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE PAGAR À AUTORA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM – CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO 'QUANTUM DEBEATUR' – A OBRIGAÇÃO DE PAGAR 'ALUGUEL' É DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE O RÉU FEZ DEPÓSITO JUDICIAL VISANDO À ADJUDICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DÍVIDA DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE PAGAR À AUTORA PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM – CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO 'QUANTUM DEBEATUR' – A OBRIGAÇÃO DE PAGAR 'ALUGUEL' É DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE O RÉU FEZ DEPÓSITO JUDICIAL VISANDO À ADJUDICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BEM - OS VALORES DEVIDOS DEVEM SER CORRIGIDOS MENSALMENTE PELOS ÍNDICES FORNECIDOS PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP – A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA COMPENSAÇÃO PODERÁ SER OPORTUNAMENTE ATUORIZADA SE COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 368 E SS DO CC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2224050-14.2019.8.26.0000, da Comarca de
Registro, em que é agravante UBIRATÃ DOS SANTOS CAMILO, é
agravada KELLY CRISTINA LOPES NUNO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224050-14.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2224050-14.2019.8.26.0000
Agravante: Ubiratã dos Santos Camilo
Agravado: Kelly Cristina Lopes Nuno
(Voto no 23.406)
EMENTA:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU DÍVIDA DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DO
RÉU DE PAGAR À AUTORA PELO USO EXCLUSIVO DO
IMÓVEL COMUM CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS
CRITÉRIOS
PARA
ELABORAÇÃO
DO
'QUANTUM
DEBEATUR' A OBRIGAÇÃO DE PAGAR 'ALUGUEL' É
DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE
O
RÉU
FEZ
DEPÓSITO
JUDICIAL
VISANDO
À
ADJUDICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BEM - OS
VALORES
DEVIDOS
DEVEM
SER
CORRIGIDOS
MENSALMENTE PELOS ÍNDICES FORNECIDOS PELA
TABELA PRÁTICA DO TJSP
A EXTINÇÃO DA
OBRIGAÇÃO PELA COMPENSAÇÃO PODERÁ SER
OPORTUNAMENTE ATUORIZADA SE COMPROVADOS
OS REQUISITOS DO ART. 368 E SS DO CC DECISÃO
REFORMADA AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 442/445 dos autos principais, que rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
réu, ora agravante, tomando por corretos os cálculos
apresentados pela autora, homologando-os e determinando
que fossem atualizados com a incidência da multa e
honorários pelo não cumprimento voluntário da sentença,
nos termos do art. 523 do CPC.
A r. decisão ainda determinou que as custas do
presente incidente fossem suportadas pelo impugnante,
juntamente com os honorários advocatícios, na forma já
determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224050-14.2019.8.26.0000
3
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que há excesso de execução,
porque: i) os aluguéis devidos devem ser reajustados
anualmente pelo IGP-M; ii) o termo final da incidência dos
aluguéis deve ser 03.05.2017, data em que realizou
depósito
judicial
nos
autos
do
Proc.
no
0001664-80.2016.8.26.0495, como fim de adjudicar a meação
da requerente, ora agravada, sobre o imóvel sub judice.
Requer, ainda, que o MM. Juiz singular se pronuncie sobre
a possibilidade de compensação das obrigações existentes
entre as partes.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedido o efeito suspensivo pretendido, conforme decisão
de fls. 20/21.
Contrarrazões às fls. 26/29.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 19).
É o relatório.
1.- O agravo merece parcial acolhida.
O presente cumprimento de sentença decorre da ação
ajuizada pela agravada em face do agravante para cobrar-
lhe aluguéis decorrentes de uso exclusivo de imóvel comum
localizado na Rua Honduras, 253, no Município de Registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224050-14.2019.8.26.0000
4
O
pedido
foi
julgado
procedente,
tendo
sido
confirmado por esta Corte, e, posteriormente, pelo C. STJ.
As partes controvertem, nesta fase processual, acerca
dos critérios a serem utilizados no cálculo do quantum
debeatur.
De acordo com a r. sentença de fls. 30/32 e o v.
acórdão de fls. 70/75, o agravante deve pagar à agravada
50% do valor correspondente ao aluguel do imóvel sub
judice, já apurado por prova pericial (fls. 119/159),
abatidos os tributos e despesas de manutenção e
conservação do bem comprovados documentalmente, a partir
da data da citação (abril de 2009).
Essa obrigação tem por termo final a data em que o
agravante realizou o depósito do valor relativo à meação
da agravada nos autos do Proc. no 0001664-80.2016.826.0495
visando à adjudicação do bem para si.
Isso porque, na referida ação judicial, em que as
partes litigaram visando à extinção do condomínio do
imóvel comum, esta Corte reconheceu ao agravante o direito
à transferência da propriedade em seu favor, adjudicando-
lhe em sua integralidade, assim que realizasse o depósito
do valor médio da avaliação do bem.
O agravante fez o depósito judicial no dia
03.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224050-14.2019.8.26.0000
5
Destarte, diante das peculiaridades que permeiam o
caso e a despeito do disposto no art. 877 do CPC, não há
como manter o termo final da obrigação o momento em que a
carta de adjudicação do imóvel for levada a registro
perante o Oficial de Registro de Imóveis.
Os
valores
devidos
pelo
agravante
deverão
ser
corrigidos mensalmente e pelos índices de atualização
monetária fornecidos pela tabela prática deste E. TJSP.
A obrigação do agravante decorre do dever de
indenizar a agravada pelo uso exclusivo de bem comum, a
fim de se evitar eventual enriquecimento indevido. Nesse
sentido, é o que dispõem os artigos 1.319, 1.320 e 1.326,
todos do CC1
Portanto, ainda que o termo utilizado seja “aluguel”,
inaplicável à hipótese as normas que regem as relações
locatícias bem como às relativas a demais espécies de
contrato em que as partes ajustam o pagamento periódico de
prestações.
Por fim, para que haja extinção por compensação, é
preciso que as partes sejam credoras e devedoras entre si,
além dos créditos serem certos, líquidos, vencidos e de
coisas fungíveis (CC, artigos 368 e ss).
No caso, se preenchidos os requisitos legais, é de se
1 CC, art. 1.320, caput. “A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224050-14.2019.8.26.0000
6
autorizar, oportunamente, a compensação entre as partes.

2. DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA Diante da sucumbência
recíproca e do acolhimento parcial do presente recurso, as
custas
e
despesas
processuais
deverão
ser
rateadas
igualmente entre as partes, ficando cada uma delas
condenada ao pagamento dos honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 10% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, em relação à
agravada, a gratuidade processual que lhe fora deferida.

3. CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito da oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011 do
Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-
se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica